Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001289-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE BRASNORTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEMAR COELHO - CPF: 812.772.371-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - BRASNORTE (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO n.o 1001289-02.2022.8.11.0000.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE BRASNORTE.

RECORRIDO: MPEMT - BRASNORTE.

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE DECISÃO – FALTA DE
FUMUS BONI IURIS
– FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência do chamado
fumus boni juris
é fato jurídico justificador do indeferimento da tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno contra decisão que deferiu parcialmente o efeito suspensivo recursal, para limitar o custo do fornecimento medicamentoso tratado na r. decisão objurgada, ao valor de alçada do Juizado Especial da fazenda Pública, até ulterior deliberação judicial.

Em suas razões recursais, a parte agravante:

I – Questiona a r. decisão fustigada, invocando argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Constatada a tempestividade recursal, foi admitido o presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

1.
Do teor da r. decisão recorrida.

A r. decisão fustigada consta da Movimentação Processual n.o 119760481, com o seguinte teor:

Vistos, etc...

Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1000059-13.2022.8.11.0100, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito suspensivo à r. decisão interlocutória fustigada deve ser deferido parcialmente, pois a documentação constante nessas demandas judiciais revela que o debate judicial envolve o fornecimento de medicamento, sem, no entanto, definição quanto ao tempo de duração da obrigação imposta ao Município recorrente, fato econômico que implica na delimitação da competência jurisdicional do Juízo Especial Fazendário.

Com relação à alegação de que o fornecimento do medicamento objeto da demanda judicial principal, não se trata de obrigação de sua competência administrativa, tenho que, por ora, não há possibilidade de acolhimento, tendo em vista que o funcionamento do Sistema único de Saúde (SUS) é de responsabilidade dos Entes Federados em relação à proteção à saúde da população, notadamente, a mais carente, como é o caso aqui registrado.

Assim responde a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SPIRIVA 2,5 mcg (BROMETO DE TIOTRÓPIO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – FÁRMACO DE ALTO CUSTO, CUJO CUSTEIO PODE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO PACIENTE - LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001834-97.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, esta se mostra evidente diante da possibilidade de, em plena tramitação processual, ser a demanda extinta pela incompetência jurisdicional, com danos irreparáveis, principalmente, à parte agravada, pois o corte no fornecimento medicamentoso no futuro, poderá lhe acarretar prejuízos à saúde e à própria vida.

Posto isto e por tudo mais que dos autos consta, excepcionalmente, defiro parcialmente o efeito suspensivo recursal, para limitar o custo do fornecimento medicamentoso tratado na r. decisão objurgada, ao valor de alçada do Juizado Especial da fazenda Pública, até ulterior deliberação judicial.

Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos I, II e III, todos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito/Relator

2. Da pretensão recursal da parte recorrente.

A parte recorrente lastreia a sua pretensão recursal, sob as seguintes alegações:

I – Questiona que a r. decisão fustigada, invocando argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma, tese que não pode ser acolhida, tendo em vista que, conforme muito bem anotado na decisão,

o fornecimento do medicamento objeto da demanda judicial principal, não se trata de obrigação de sua competência administrativa, tenho que, por ora, não há possibilidade de acolhimento, tendo em vista que o funcionamento do Sistema único de Saúde (SUS) é de responsabilidade dos Entes Federados em relação à proteção à saúde da população, notadamente, a mais carente, como é o caso aqui registrado.

Por tais motivos, foi deferido parcialmente o efeito suspensivo recursal, apenas para limitar o custo do fornecimento medicamentoso tratado na r. decisão objurgada, ao valor de alçada do Juizado Especial da fazenda Pública.

3. Da conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022